Tribunal: TJPA
Processo: 0807699-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807699-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO CAMARGO BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PLEITO DE CONCESSÃO D
A PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. DISPENSA DO EXAME CRIMINOLÓGICO SOLICITADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
, EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA
VIVIDA NO MUNDO
PELA COVID-19. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO.
HABEAS CORPUS
QUE FOI IMPETRADO SIMULTANEAMENTE AO AGRAVO DE EXECUÇÃO.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Tratando-se o presente
writ
de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, o agravo de execução, o qual, inclusive, já fora interposto na primeira instância, e não havendo, por outro lado, qualquer constrangimento ilegal em sua prisão, não há como se conhecer o presente remédio heroico.

3. A interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de
habeas corpus
para igual pretensão somente permitirá o exame do
writ
se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o
habeas corpus
não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

4. Ordem não conhecida, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 27 de agosto de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Defensora Pública
Anna Izabel e Silva Santos
impetrou ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar em favor do paciente
Fernando Camargo Brito
, em face de ato do douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do
Processo de Execução nº
0003132-95.2012.8.14.0061
.

Consta da
impetração
(ID 3408222) que o paciente se encontra atualmente
cumprindo pena em regime fechado
, já tendo
alcançado
o requisito objetivo para a progressão de regime desde 12/07/2020
. Entretanto, até a data da presente impetração,
o pedido não fora julgado
, estando os autos paralisados.

A impetrante assevera que
o apenado alcançou o requisito objetivo em 12/07/2020
, para
progressão ao
regime
semiaberto
, com parecer favorável do Ministério Público, porém,
o juízo exige o exame criminológico
, sendo que,
até o presente momento, a SEAP/SUSIPE não colacionou o referido exame aos autos
, tendo a autoridade coatora
justificado
a realização do exame pela natureza do delito, possibilidade de reincidência
.

Alega que, a realização do exame criminológico, por ser facultativa, uma vez determinada deve se fundamentar em
raz
ões
precisas
ou
situaç
ões
fáticas
e não em presunções de que em razão da
gravidade do delito
pelo qual o apenado fora condenado poderá voltar a delinquir. Logo,
vincular a necessidade do exame criminológico com a justificativa da reprovação social da conduta, comprometimento da segurança social e para prevenir a reincidência contrariam os
d
itames do Estado Democrático de Direito
, pois, pune-se novamente o homem e não a conduta pela qual já fora condenado e a qual encontra-se cumprindo em regime fechado.

Por fim, alega que, a
dispensa do exame criminológico
justifica-se ante o fato de estarmos em meio a uma
pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19)
, que já se encontra em circulação consolidada em todo país, inclusive em nosso estado, o que só demonstra a possibilidade de
contaminação comunitária
, com um
enorme risco de
crescimento exponencial
de casos confirmados nas próximas semanas, como vem acontecendo em vários países e nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E que, ante o iminente risco de contágio da COVID-19 dentro do sistema prisional, deverá ser
concedida a progressão de regime para que o apenado aguarde no regime semiaberto a realização da perícia
, assim como foi recomendado pelo CNJ (
Recomendação nº 62/2020
), até mesmo porque encontra-se encarcerado em estabelecimento penal superlotado, insalubre e que não dispõe de equipe de saúde permanente, o que só favorecerá a propagação da COVID-19.

Requer a concessão liminar da ordem em favor do paciente, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o
fumus boni júris
(
progressão de regime vencido
) e o
periculum in mora
(
demora injustificável para apreciação do pedido para progressão ao
semi
aberto em razão do exame criminológico sem fundamento idôneo e possibilidade iminente de contágio
). Não sendo o entendimento, desta Egrégia Corte, que
reconheça de ofício a ilegalidade perpetrada
, determinando que
a
autoridade coatora julgue o pedido de progressão
de regime
no estado em que se encontra o processo
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Em
31/07
/2020
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 3413834) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
03/08/2020
(ID 3438784).

A autoridade coatora informa que
o processo se encontra em fase de execução
e
tramita no
Sistema SEEU
desde
30/03/2017
.

Relata que o custodiado cumpre
pena de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses
, pela prática dos
crimes de latrocínio
e
furto
. O juízo informa que, amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração a conduta praticada e o retorno gradual do custodiado ao convívio social após a concessão do benefício,
determinou a realização do exame criminológico
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
H
amilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não conhecimento do
mandamus
em favor do paciente
Fernando Camargo Brito
, tendo em vista a sua impetração concomitante ao recurso de agravo de execução, com pretensão idêntica, ou, caso não seja esse o entendimento, manifesta-se pela
denegação
da ordem (parecer ID 3502369).

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do juízo processante,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Observa-se que a impetrante requer
seja concedida a
progressão de regime do paciente para o semiaberto, com a dispensa do exame criminológico que foi solicitado pela autoridade coatora
,
tendo em vista a situação emergencial de pandemia mundial
do novo coronavírus (COVID-19)
, bem como a
Recomendação nº 62/CNJ
.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido
do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado
, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção,
ressalvados os casos de flagrante ilegalidade
, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela,
vez que o presente
habeas corpus
trata-se de sucedâneo de recurso adequado
, qual seja, o
agravo de execução, o qual, inclusive, já se encontra em discussão simultaneamente ao presente
mandamus
, estando, de acordo com consulta realizada ao
SEEU
, já com decisão acerca do
juízo de retratação
na data de
07/08/2020
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PARA A OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O agravo em execução (art. 197 da LEP) é o recurso adequado para questionar decisões do Juiz da Execução, não cabendo a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo, exceto quando evidente a coação indevida, decorrente de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia da decisão
. Em recentes decisões e em observância ao princípio da legalidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação de penas não modifica a data-base para a concessão de novos benefícios da execução. Assim, deve ser mantida como termo inicial para a contagem de tais benefícios a data da última prisão ou da última falta grave, à exceção do livramento condicional, do indulto, e da comutação, que terão como marco inicial a data da primeira prisão. V.v. PRELIMINAR
1. A via estreita do
mandamus
não é a adequada para apreciar o pleito em questão, pois não é a suposta urgência do caso que autoriza a substituição do procedimento próprio por outro que venha a ser mais célere
.
2. O
Habeas Corpus
possui seus limites delineados pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inc. LXVIII) e pelo Código de Processo Penal (arts. 647 e 648), destinando-se, exclusivamente, à preservação do direito de liberdade do cidadão, seja quando já violado, ou para preservá-lo, em casos de ameaça concreta, atual ou iminente de ilegalidade ou abuso de poder.
3. Inviável o manuseio do
Habeas Corpus
como sucedâneo ao meio de impugnação específico previsto em Lei, a fim de obter a concessão de benefícios da execução penal, haja vista tratar-se de matéria atacável por recurso próprio (art. 197 d a LEP), que possui, aliás, caráter mais amplo
. (TJMG –
Habeas Corpus
Criminal 1.0000.20.440397-6/000, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2020, publicação da súmula em 08/07/2020).

Conforme consulta ao portal SEEU,
houve impetração simultânea do presente
habeas corpus
e de agravo em execução em favor do ora paciente, com idêntica pretensão
, fato que obsta o conhecimento do remédio constitucional em tela.

Esse entendimento, inclusive, é consagrado pelo STJ em recente julgado, o qual estabelece que o
habeas corpus
,
quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, apenas será admissível se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente
, o que não se verifica no presente caso.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES.
HABEAS CORPUS
IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL.
HABEAS CORPUS

NÃO CONHECIDO
. 1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de
habeas corpus
, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção. 2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido – em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral – com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de
habeas corpus
para igual pretensão somente permitirá o exame do
writ
se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o
habeas corpus
não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.
4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição – horizontal e vertical – mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio,
mutatis mutandis
, há de valer para a interposição de
habeas corpus
com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal. 5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus. (...). 7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em
habeas corpus
, das matérias aventadas no
writ
originário e aqui reiteradas – almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a consequente extinção da sua punibilidade –, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta). 8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária. 9. Não há, no ato impugnado neste
writ
, manifesta ilegalidade que justifique a concessão,
ex officio
, da ordem de
habeas corpus
, sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide. 10.
Habeas corpus
não conhecido.(STJ – HC: 482549/SP, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2020, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/04/2020).

Ante o exposto, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ofício do presente
writ
,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de agosto de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/08/2020